Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO DQA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUMENTO DE NÃO PRODUÇÃO PROBATÓRIA. TESTEMUNHA TEMPESTIVAMENTE ARROLADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a requerida a indenizar a requerente a título de dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”.
2. Em breve súmula, a autora relata que alugou imóvel por contrato verbal com a requerida e que, devido a problemas como a falta de clientela e a localização de pouca movimentação, decidiu encerrar a relação contratual em 08/07/2024. Acrescenta que em 07/07/2024 não pode entrar no imóvel, pois estava com correntes e, ao tentar solucionar o problema, a requerida mal deixou que alguém falasse, mas resolveu abrir as correntes e mandou a requerente retirar as coisas imediatamente, ocasião em que pediu um tempo para retirar as coisas, contudo foi xingada. Salienta a situação de constrangimento e humilhação. Em contestação, a requerida sustenta a presença constante do companheiro da requerente, armado com uma faca e violento, próximo ao imóvel alugado, o que a motivou a trancar o salão temporariamente, como medida preventiva. Argumenta que, na tentativa de negociar um acordo, considerando que a autora estava inadimplente, agendou uma reunião para o dia 08 de julho, no entanto, no dia marcado, foi surpreendida pela presença de sete pessoas, incluindo a autora, sua advogada e seu companheiro, grupo que estava com a intenção de criar um ambiente de confronto e estresse extremo, inviabilizando qualquer possibilidade de negociação.
3. Recurso da autora próprio, regular e tempestivo. Concedida a gratuidade de justiça, pois os documentos de ID no 69439567 e 69439571 comprovam a hipossuficiência financeira. Contrarrazões de ID no 69202387.
4. Recurso da ré próprio, regular e tempestivo. Concedida a gratuidade de justiça, pois os documentos de ID no 69454424 a 69454432 comprovam a hipossuficiência financeira. Contrarrazões de ID no 69202389.
5. Em suas razões recursais, a autora ratificou os termos da inicial, ressaltando que as condutas perpetradas pela requerida extrapolam os limites da convivência civilizada e da razoabilidade, atingindo frontalmente seus direitos de personalidade e que os atos não apenas causaram profundo abalo emocional, como também comprometeram a dignidade e a reputação da requerente, impactando sua atividade profissional e impossibilitando o cumprimento de compromissos previamente agendados. Pleiteia a majoração do quantum fixado a título de danos morais.
6. Em suas razões recursais, a requerida arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que arrolou testemunhas essenciais para esclarecer o contexto da suposta restrição de acesso, porém o pedido foi indeferido, sem fundamentação. No mérito, afirma inexistir dano moral indenizável.
7. Compulsando os autos, verifica-se que a requerida arrolou testemunhas (ID no 69202371), a fim de demonstrar o motivo de ter acorrentado o imóvel antes do término do contrato. A sentença usou como argumento decisório a ausência de provas, o que é corroborado pelo trecho a seguir transcrito: “além da alegada motivação da requerida não ter sido minimamente comprovada nos autos” (ID no 69202381, pg. 04). O pedido de oitiva de testemunhas é tempestivo e o motivo para o indeferimento foi a requerida “não ter informado os fatos que as testemunhas por si arroladas poderiam elucidar”, em que pese tê-lo feito em contestação.
8. Com efeito, diante da ausência de elementos de prova e requerimento de produção de prova testemunhal, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa da parte requerida em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 139) para que seja conferida maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 6o). Confira-se precedente: (Acórdão 1640308, 07090399120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Nestes termos, acolho a preliminar de nulidade processual para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para ampliação da instrução processual.
10. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento. Mérito prejudicado. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
11. Sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.